Tribunal: TJDFT
Processo: 0716912-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL. EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. EXAME PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 quando comprovado, pelo acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o apelante portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização.
2. Comprovado pelo exame pericial que a arma de fogo se encontra apta a efetuar disparos, evidencia-se a potencialidade lesiva do artefato, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.
3. Mostra-se incabível a redução da pena de multa já fixada no mínimo legalmente previsto, a teor do art. 49 do Código Penal.
4. A análise do pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.